Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746058-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECLARA FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Inexiste cerceamento de defesa quando comprovado que o juízo de origem intimou a parte executada e terceiros, menores por ela também representados, para manifestarem-se quanto ao pedido de declaração de fraude à execução e a parte executada/agravante, permanece inerte. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 1.023, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi intimada para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pelo Banco recorrido, o qual foi acolhido com efeitos infringentes, o que acarretou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 10 e 1.023, §2o, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “entendo por respeitados os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que a agravante/executada foi devidamente intimada e quedou-se inerte, não se verificando o cerceamento de defesa alegado” (ID 59491485). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025